Tribunal: TJES
Processo: 5033812-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033812-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA DORNELAS OLEGARIO
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5033812-62.2024.8.08.0048

Recorrente: MARIA MARTA DORNELAS OLEGÁRIO

Recorridos: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Marta Dornelas Olegário em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa por necessidade de prova pericial técnica.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente reitera as teses e fundamentos fáticos expendidos na peça inicial e requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença extintiva sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução e o julgamento da causa, inclusive com a possibilidade de realização de prova técnica simplificada, caso o juízo entenda necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da questão cinge-se em apurar se o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide e, em caso positivo, se a parte recorrente faz jus a indenização a título de danos materiais e morais.

III. DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA

4.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada pelos requeridos/recorridos, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

5.
No tocante a prova pericial, vejo que o juízo
a quo
acertou em identificar sua necessidade, pois imperiosa é a realização de perícia para constatar se os defeitos no aparelho celular decorrem de vício de fabricação ou de mau uso, procedimento este incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

6.
Nota-se que o conteúdo probatório acostado aos autos não se mostra conclusivo para o esclarecimento dos fatos, fazendo-se necessária a perícia formal. A recorrente alega ter encaminhado o produto à assistência técnica autorizada, todavia, deixou de colacionar aos autos ordem de serviço, laudo de recusa ou qualquer documento que ateste o ingresso do bem no estabelecimento técnico ou o diagnóstico dos supostos defeitos em áudio e recebimento de ligações, impossibilitando aferir a verossimilhança da narrativa materializada na inicial. Dessarte, a situação dos autos sujeita este juízo a um esforço probatório de tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da Lei n° 9.099/99.

7.
Ademais, cumpre destacar que a lide envolve complexa discussão fática de natureza cumulativa: de um lado, a recorrente sustenta haver sofrido vício de informação ao supostamente receber um aparelho celular usado/recondicionado acondicionado em caixa de marca diversa; de outro, a empresa recorrida (Casas Bahia) refuta tal alegação aduzindo que o bem foi comercializado de forma transparente como produto “de saldo” (seminovo/2ª linha), batendo-se pela regularidade do dever de informação e pela inexistência de indícios de defeitos funcionais nos autos. Diante de versões tão antagônicas e da ausência de um laudo técnico oficial isento, torna-se inviável decretar o direito à restituição ou mensurar danos morais sem que o objeto do contrato seja submetido ao crivo de um perito técnico judicial especializado, capaz de apontar se o estado do aparelho e sua depreciação decorrem do desgaste prévio do saldo ou de posterior mau uso da adquirente.

8.
Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal a respeito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VÍCIO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR. BATERIA ESTUFADA. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE ASSOCIA O VÍCIO À RECARGA FEITA NO PRODUTO. LAUDO APRESENTADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ATRIBUI
AS AVARIAS AO MAU USO DO APARELHO. NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. ACOLHIDA DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Na espécie, toda a controvérsia gira em torno da causa da avaria (inchaço na bateria) apresentada pelo aparelho celular fabricado pela primeira ré e adquirido pelo autor na loja virtual da segunda requerida. 1.1 O requerente associa o vício à primeira e única recarga feita no produto. As requeridas, a seu turno, valendo-se de um laudo elaborado pela assistência técnica (fl. 17), atribuem a avaria à exposição parcial ou total do produto a líquidos ou vapor de água, invocando mau uso do aparelho. 2. O magistrado não tem o conhecimento técnico necessário para aferir se o vício no aparelho decorreu de defeito de fabricação do produto ou de mau uso, o que denota a necessidade de realização de uma perícia técnica no bem adquirido para o deslinde adequado da causa. 3. Reconhecida a necessidade de realização de perícia técnica, tem-se como caracterizada a complexidade da causa e, por conseguinte, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei n. 9.099/95. 4. Acolhida de ofício a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da causa. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 966818, 20161110008014ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 20/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 472/479) (original sem destaque).

9.
Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito, é medida que deve ser adotada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A necessidade de perícia técnica complexa afasta a competência material dos Juizados Especiais Cíveis.”

2. “A prova documental insuficiente para esclarecer a origem de vício alegado em produto justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 2º, 488; Lei n° 9.099/99, arts. 35, 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 54; Acórdão 966818, 20161110008014ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 20/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 472/479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)